Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734379-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: C&amp;B LANTERNAGEM LTDA DESPACHO Intime-se a apelante, Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a devolução do AR sem cumprimento (ID 39140174), SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator